Tribunal: STF
Processo: HC 51595
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-10-30
Data de publicação: 1973-10-30

Ementa:
- Habeas corpus. Alegação de constrangimento ilegítimo decorrente de decisão de primeira instância. Nos termos do art. 119, I "h", da CF., não cabe ao STF processar e julgar originariamente habeas corpus quando o coator não for Tribunal, autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à sua jurisdição. Pedido de que se não toma conhecimento.